Tribunal: TJMT
Processo: 1030340-53.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030340-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), SBN PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 04.221.017/0001-20 (AGRAVANTE), DAYANNE ALVES RIBEIRO - CPF: 054.086.771-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VINICIUS DE CAMPOS SOUZA - CPF: 058.955.761-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO POR ESTAGIÁRIA. VALIDAÇÃO PELO RELATÓRIO TÉCNICO SUBSCRITO POR ANALISTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de auto de infração ambiental, ajuizada sob o argumento de nulidade por vício de competência, uma vez que o auto teria sido lavrado exclusivamente por estagiária da SEMA/MT.

A agravante sustenta a ausência de validade formal, pela inexistência de assinatura de servidor efetivo com atribuições legais para fiscalização, e requer a nulidade do auto de infração e da notificação correspondente.

A decisão agravada entendeu que o vício estaria sanado, diante da presença de analista ambiental na equipe de fiscalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é nulo o auto de infração ambiental lavrado por estagiária, quando o relatório técnico que fundamenta a autuação é assinado por analista ambiental com atribuições legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta dos autos que o Auto de Infração n. 5182007424 e a Notificação n. 5182007524 foram assinados apenas por estagiária, mas acompanhados de relatório técnico assinado por analista ambiental que participou da fiscalização.

O relatório técnico integra o processo administrativo sancionador e possui força para convalidar formalmente o auto de infração, desde que subscrito por agente competente.

O precedente citado pela agravante não se aplica ao caso, pois naquela hipótese o relatório técnico também foi assinado por estagiário, diferentemente da situação presente.

Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, reconhecendo-se a validade do auto de infração diante da assinatura do relatório por agente público investido legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O auto de infração ambiental assinado exclusivamente por estagiário não é nulo quando o relatório técnico que o acompanha é assinado por analista ambiental competente e que participou da fiscalização. 2. O relatório técnico, como parte integrante do processo administrativo, é suficiente para suprir eventual vício formal do auto, desde que demonstre a efetiva participação do agente público autorizado na lavratura do ato.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020012-53.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

SBN PARTICIPAÇÕES LTDA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Ambiental da Comarca de Barra do Garças/MT que, na
Ação Anulatória de Auto de Infração
n 1009147-67.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender os efeitos do Auto de Infração n.5182007424 e a Notificação n. 5182007524.

A Agravante alega a nulidade absoluta de auto de infração porque foi lavrado por agente manifestamente incompetente, pois a menção à presença de analista ambiental não supre a irregularidade, já que no auto de infração não consta a assinatura de servidor habilitado e com competência para a lavratura.

Afirma que tanto o Auto de Infração n. 5182007424 quanto a Notificação n 5182007524 foram lavrados e assinados exclusivamente pela estagiária Luana Macêdo Araújo, sem a subscrição de qualquer servidor efetivo da SEMA/MT.

Argumenta que o art. 4º, §1º, XI, da Lei Complementar Estadual n. 8.515/2006 dispõe que, a função de fiscalizar, lavrar autos de infração, emitir notificações e aplicar penalidades administrativas é restrita a profissionais aprovados em concurso público, nomeados e em pleno exercício do cargo de Analista, Técnico ou Assistente de Meio Ambiente.

Defende a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal, pleiteando a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de suspender os efeitos do Auto de Infração e da Notificação, objeto da lide.

Requer, ao final, a reforma da decisão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id 313004864.

A Agravante opôs Agravo Interno no Id 315380368, argumentando que embora a decisão desta Relatora tenha reconhecido a ausência de competência da estagiária para lavrar o Auto de Infração, concluiu que o vício teria sido sanado pelo fato de o relatório técnico posterior mencionar a presença de uma Analista Ambiental regularmente investida, contudo, é o auto — e não o relatório — que deve nascer válido quanto a sujeito/competência e forma, sob pena de nulidade originária.

Discorre sobre os requisitos de validade do Auto de Infração e requer o provimento para
“reconhecer a nulidade do Auto de Infração nº 5182007424 e da Notificação nº 5182007524, por vício de competência e vício formal essencial (ausência de assinatura da autoridade competente no próprio auto), com a inexigibilidade de todos os efeitos deles decorrentes (multa, reposição florestal, embargos/restrições, inscrição em dívida ativa e protesto) e a baixa/cancelamento de quaisquer registros correlatos; firmar tese no sentido de que o auto de infração, como peça vestibular do processo sancionador, deve nascer válido, com assinatura da autoridade competente no próprio instrumento, sendo insuscetível de convalidação.”

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id 324073, defendendo a higidez do Auto de Infração e que a ocorrência da infração é incontroversa.

Afirma que embora o estagiário tenha assinado o documento, a fiscalização do ocorrido foi conduzida por um agente competente, ou seja, pelo analista. Isso significa que a responsabilidade pela verificação e análise da situação recai foi realizado por profissional que possui formação e a atribuição necessária para a função, pois o analista estava presente durante a fiscalização, tanto que consta sua presença no Relatório Técnico, devidamente assinado pelo Analista.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id 325912889, defendendo a inexistência de nulidade no Auto de Infração e na Notificação.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 326281374, sem adentrar no mérito por se tratar de matéria elencada no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo interno interposto está prejudicado, tendo em vista que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento de mérito.

Na origem, trata
-se de Ação Anulatória de Auto de Infração e Notificação, por vício alegadamente insanável, consistente na lavratura por estagiária do órgão ambiental.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória para suspender o Auto de Infração e a Notificação, sob o fundamento de que, embora a competência para o exercício do poder de polícia administrativa seja exclusiva do Analista do Meio Ambiente, consta do Relatório Técnico que fazia parte da equipe técnica responsável pela lavratura da infração a servidora Graziele Araújo Gusmão, Analista do Meio Ambiente, que detém atribuição para a realização da fiscalização e lavratura de auto de infração.

Como já constado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, dos documentos juntados no processo de origem, extrai-se que o Auto de Infração n. 5182007 e a Notificação n. 5182007524, por suposto desmate não autorizado de 22,10 hectares de vegetação nativa, contém o nome de “Luana Macedo Araújo – Estagiária” e “Graziele Araújo Gusmão -

Analista de Meio Ambiente”, contudo, foi assinado digitalmente por Luana Macedo Araújo.

Ocorre que o Auto de Infração é acompanhado do Relatório Técnico CPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2023 , no qual consta a equipe técnica composta por Graziele Araújo Gusmão – Analista de Meio Ambiente e Luana Macedo Araújo – estagiária e a informação ‘DOCUMENTO ASSINADO POR GRAZIELE ARAÚJO GUSMÃO (05/09/2024 15:53:41) – autenticação de senha do sistema.

A Agravante sustenta que a nulidade insanável decorre do fato de não houve subscrição, no próprio Auto de Infração, de servidor efetivo designado para fiscalização, no caso, a Analista Ambiental que assina conjuntamente o Relatório Técnico.

Aponta diversos julgados, inclusive da 3ª Câmara deste Tribunal, que invalidaram o Auto de Infração lavrado e assinado somente por estagiário.

Contudo, os Agravos de Instrumento citados pela Agravante, de relatoria do Desembargador Jones Gatass Dias, não mencionam que o Relatório Técnico estava devidamente assinado por Analistas Ambiental. Pelo contrário, no RAI n. 1006078- 39.2025.8.11.0000 é expressamente mencionado que “
os documentos de autuação (Auto de Infração, Termo de Embargo
e Relatório Técnico
) foram assinados exclusivamente por estagiário, Alexandre Carreira Rodrigues, sem validação formal por servidor investido em cargo com atribuições fiscalizatórias
". Portanto, diferem do caso concreto, em que o Relatório Técnico é assinado por analista ambiental.

O Relatório Técnico é parte integrante da autuação e, no caso, é expressamente consignado que a Analista ambiental integrou a equipe de fiscalização e assinou digitalmente o relatório.

Portanto, o Auto de Infração foi devidamente convalidado pelo Relatório Técnico, que integra a autuação, assinado pela Analista.

Em situação análoga ao presente caso, decidiu-se neste Tribunal:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NÃO CONHECIDA.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária não conhecida. Recurso parcialmente provido para restabelecer a validade do auto de infração, mantendo a nulidade do termo de embargo.

Tese de julgamento: "1. O auto de infração subscrito por estagiário mantém validade quando o relatório técnico que o fundamenta é elaborado por servidor competente, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 2. O termo de embargo não pode ser aplicado em pequena propriedade rural familiar destinada a atividades de subsistência, conforme exceção prevista no art. 16 do Decreto nº 6.514/2008."

(N.U 1020012-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

Diante do exposto
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025